Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO MONTANTE DA MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL DA ORDEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu ordem mandamental e confirmou os limites da multa cominatória imposta ao Distrito Federal, ante o descumprimento da obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão no julgado, em virtude da não definição quanto à quantidade de dias em que a autoridade coadora descumpriu a ordem judicial e, por conseguinte, qual seria o montante total da multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Dada a natureza mandamental do mandado de segurança, o acórdão deve definir o montante da obrigação de pagar imposta em hipótese de multa cominatória.
4. O acórdão é corrigido, com efeito integrativo, para ser confirmada a concessão da ordem mandamental e ser o Distrito Federal condenado a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do Impetrante, a título de multa cominatória, em virtude do descumprimento de obrigação de fazer, valor a ser corrigido pela taxa SELIC, a partir de 31/07/2024.
IV. DISPOSITIVO.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.